Tribunal: TJDFT
Processo: 0742129-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RDC N. 56/2009 DA ANVISA. NULIDADE DO ATO NORMATIVO DECLARADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO.
1. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, de acordo com o disposto no art. 6o, §3o da Lei n. 12.016/2009.
2. No caso, a autoridade em questão caracteriza-se apenas como mera executora de ordens. Não tem competência para decidir sobre a prática ou não de atos que visem a coibir o exercício da atividade de bronzeamento artificial para fins estéticos de que trata artigo 1o da Resolução da ANVISA n. 56/2009, e, portanto, não pode compor o polo passivo.
3. A indicação errônea da autoridade coatora acarreta a extinção do processo sem análise de mérito porquanto ausente uma das condições da ação.
4. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. Processo extinto.